Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714578-18.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id 57823069) da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (id 57823087) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por reputar que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alega que necessita da gratuidade, pois não pode suportar os custos do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, visto que, apesar de auferir renda mensal bruta de R$ 18.184,31 - líquida R$ 5.616,15 -, tal quantia é insuficiente para quitar suas despesas mensais. Sustenta que a decisão agravada vai de encontro à jurisprudência da Corte, que já concedeu o benefício a uma pessoa que auferia renda mensal de R$ 10.000,00. Pede a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça. 2. Não constato o fumus boni juris. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que seus rendimentos líquidos mensais não ultrapassam cinco salários-mínimos, parâmetro que tem sido utilizado pelo Tribunal. Por pertinente, destaco excerto da decisão recorrida: (...). Os contracheques trazidos aos autos demonstraram que, nos últimos três meses, a parte autora teve rendimentos líquidos de R$ 9.617,52 em dezembro/2023 (ID. 189643514, p. 1 e ID. 189643516, p. 1), R$ 9.607,78 em janeiro/2024 (ID. 189643514, p. 2 e ID. 189643516, p. 2) e R$ 9.640,90 em fevereiro/2024 (ID. 189643514, p. 3 e ID. 189643516, p. 3) - isso já promovidos todos os descontos obrigatórios e facultativos incidentes sobre ambas as folhas de pagamento. Tais rendimentos levam à conclusão que, por mês, a parte demandante recebe valores médios (líquidos) de R$ 9.622,07 (nove mil seiscentos e vinte e dois reais e sete centavos). A elevada renda mensal demonstra que a parte requerente possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Este juízo utiliza como requisitos para concessão da gratuidade de justiça, de forma concomitante: (1) que a renda média líquida da parte supere 5 (cinco) salários mínimos (sendo o salário mínimo atual quantificado em R$ 1.412,00); (2) que a renda média líquida da parte seja superior ao valor indicado pelo DIEESE como salário mínimo necessário para atendimento da função constitucional indicada no artigo 7o, inciso IV, da CF (“capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo”), sendo este atualmente quantificado em R$ 6.723,41 (&lt;https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html&gt; Acesso em 03/03/2024, às 12:05); (3) não haja comprovação de despesas extraordinárias, imprescindíveis e inevitáveis à manutenção da dignidade humana da parte, que levem à conclusão de uma situação excepcional de pobreza relativa decorrente de tal situação fática específica. Assim, considerando os rendimentos mensais líquidos que, em média, ultrapassam 6,80 salários mínimos, a condição econômica da parte autora não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ademais, a renda média da parte é superior ao valor considerado mínimo necessário pelo DIEESE para atendimento da função constitucional do salário mínimo. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem à parte requerente prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Portanto, o pedido de gratuidade deve ser indeferido, em atenção ao próprio princípio constitucional da isonomia material aplicada ao processo, que veda proporcionar vantagem àqueles que possuem melhor recursos para suportar os ônus impostos pela marcha processual. (...). Grifos no original O presente agravo não infirma tais conclusões, sobretudo porque os contracheques juntados (ids. 57823080 e 57823082 – TCDF e SLU) realmente demonstram que a agravante possui renda média mensal superior a 6,80 salários-mínimos. Acrescente-se, por fim, que sequer foram comprovadas despesas extraordinárias. 3. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para efetuar o preparo do presente agravo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101). Advirto que o preparo do agravo possui valor irrisório e que a dispensa do recolhimento vigora somente até a decisão do relator sobre a questão, antes do julgamento do recurso (CPC 101, §1o). DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator